Tribunal: STF
Processo: RHC 201108
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de comprovação dos elementos caracterizadores do crime de estelionato. 3. Inexistência de impedimentos para a alienação da propriedade imóvel. Escritura pública que não contém impedimentos para a alienação promovida pela empresa. Atipicidade da conduta narrada pelo Ministério Público. 4. Ausência de justa causa para o exercício da ação penal. 5. Agravo regimental provido.